Tribunal: TJSP
Processo: 1000895-04.2015.8.26.0103
Classe: Apelação Cível / Indenização por Dano Moral
Órgão julgador: Edson Ferreira
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-02-03
Data de publicação: 2021-02-04

Ementa:
RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO. Juízo de retratação. Código de Processo Civil, artigo 1040, II. Servidora pública estadual. Aposentadoria voluntária. Atraso da Administração. Indenização. Correção monetária pela tabela de atualização editada por esta Corte. Recursos especial e extraordinário por correção monetária e juros de mora segundo a Lei 11960/2009. Adequação a Supremo Tribunal

Ementa:
RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO. Juízo de retratação. Código de Processo Civil, artigo 1040, II. Servidora pública estadual. Aposentadoria voluntária. Atraso da Administração. Indenização. Correção monetária pela tabela de atualização editada por esta Corte. Recursos especial e extraordinário por correção monetária e juros de mora segundo a Lei 11960/2009. Adequação a Supremo Tribunal Federal, Tema 810 e Superior Tribunal de Justiça, Tema 905. Correção monetária pelo IPCA-E. Julgamento revisto.